Tribunal: TRF3
Processo: 5002790-27.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
70/821)

5002790-27.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA.

I – Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

II - O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III – Termo inicial do auxílio-doença deve ser mantido conforme fixado na sentença, afastada a alegação do INSS quanto ao termo final do benefício, pois, como dito, persistiu a incapacidade após setembro de 2016.

IV – Os honorários advocatícios não merecem reparo, pois arbitrados de acordo com o entendimento desta Turma, nos termos Súmula 111 do STJ. Além disso, a autora formulou pedido alternativo, que foi atendido, não havendo que se falar em sucumbência recíproca; demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

V - Apelação não provida. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002790-27.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIA LAURA DARIN NANTES

Advogado do(a) APELADO: AILSON PIRES MEDEIROS - MS15397

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002790-27.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIA LAURA DARIN NANTES

Advogado do(a) APELADO: AILSON PIRES MEDEIROS - MS15397

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento administrativo, acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença, desde a data da cessação, mantendo-se o benefício até que a autora esteja em condições de retorno às atividades habituais, observadas as perícias médicas a que deverá se submeter junto à autarquia. Prestações em atraso atualizadas monetariamente na forma do art. 1o F da Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09. Custas pelo INSS (art. 24 da Lei 3.779/09). Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das prestações vencidas.

Sentença proferida em 30/01/2017, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anastácio/MS, não submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, alegando preliminarmente que a sentença deve submeter-se ao reexame necessário, conforme parágrafo 3o do art. 496 do CPC/2015. Sustenta que houve sucumbência recíproca, pois a sentença não reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez, requerendo a condenação cumulativa da autora quanto aos honorários da sucumbência. Por fim, assevera que o termo final do benefício deve ser fixado para o dia 17/09/2016, pois até esse momento persistiu a incapacidade.

Com contrarrazões vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002790-27.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIA LAURA DARIN NANTES

Advogado do(a) APELADO: AILSON PIRES MEDEIROS - MS15397

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Preliminarmente, considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença (30/01/2017), conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, uma vez que o termo inicial do benefício foi fixado para a data da cessação (segundo comunicação do INSS houve prorrogação até novembro de 2015), não é caso de remessa oficial.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

A perícia médica, realizada em 28/06/2016, informa que a autora, nascida em 10/01/1981, qualificada como assistente operacional, é portadora de subluxação recidivante da rótula, condromalácia da rótula e instabilidade crônica do joelho, além de transtornos femuro-patelares.

Segundo as informações do laudo, trata-se de quadro traumático, degenerativo e reversível, passível de ser minimizado com medicações ou tratado com cirurgia.

O laudo conclui pela existência de incapacidade parcial e temporária, esclarecendo que após a realização de tais tratamentos, a autora poderá recuperar sua capacidade laboral, cujas limitações atuais são descritas conforme identificadas durante o exame físico (item 6), estabelecendo o início da incapacidade para o dia 06/01/2015.

Observo que os documentos médicos apresentados pela autora retratam a situação clínica existente no ano de 2015, sendo a perícia foi realizada em 28/06/2016.

Contudo, os dados constantes no CNIS informam que nos períodos compreendidos entre 21/01/2015 e 01/09/2016, bem como entre 10/10/2016 e 27/06/2019, a autora esteve em gozo de auxílio-doença.

Ainda que a perícia tenha concluído pela existência de incapacidade parcial e temporária, o benefício foi mantido administrativamente após a realização da perícia, conforme mencionado, o que, somado ao fato de que a autora foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos, sem resultados satisfatórios, com possibilidade de nova cirurgia, evidencia a persistência da incapacidade.

Assim, devido o auxílio-doença, cujo termo inicial deve ser mantido conforme fixado na sentença, afastada a alegação do INSS quanto ao termo final do benefício, pois, como dito, persistiu a incapacidade após setembro de 2016.

Outrossim, nos termos do art. 101, da Lei 8.213/1991, “O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos”.

O art. 71, da Lei 8.212/1991, também é explícito ao estabelecer que “o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão”.

Logo, o INSS tem o dever-poder de rever periodicamente o ato de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez para fins de verificação da manutenção do benefício, mesmo nos casos de concessão do benefício na via judicial, tendo em vista que tal providência tem caráter administrativo e decorre da própria natureza do benefício, além de haver previsão expressa na legislação em vigor (art. 101, da Lei n. 8.213/91).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA.

POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 71 DA LEI 8.212/91 E 101, DA LEI 8.213/91.

1. Após o julgamento do mérito da ação, a decisão definitiva não tem o condão de manter indefinidamente ativo o benefício, eis que concedido com base na constatação de incapacidade laboral em um determinado momento pretérito e que pode ou não continuar presente.

2. Assim, caso a parte autora entenda que sua incapacidade efetivamente persiste, deverá requerer a realização de uma nova perícia na via administrativa ou, se assim entender, ajuizar uma nova ação judicial na qual será discutida a nova situação fática.

3. A parte autora não se enquadra na hipótese do artigo 101, §1o, da Lei 8.213/91.

4. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5025021-38.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Nelson Porfirio, julgado em 26/02/2019, Dje: 01/03/2019.

Os honorários advocatícios não merecem reparo, pois arbitrados de acordo com o entendimento desta Turma, nos termos Súmula 111 do STJ. Além disso, a autora formulou pedido alternativo, que foi atendido, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

Os demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

Afasto a preliminar e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA.

I – Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

II - O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III – Termo inicial do auxílio-doença deve ser mantido conforme fixado na sentença, afastada a alegação do INSS quanto ao termo final do benefício, pois, como dito, persistiu a incapacidade após setembro de 2016.

IV – Os honorários advocatícios não merecem reparo, pois arbitrados de acordo com o entendimento desta Turma, nos termos Súmula 111 do STJ. Além disso, a autora formulou pedido alternativo, que foi atendido, não havendo que se falar em sucumbência recíproca; demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

V - Apelação não provida. Preliminar afastada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.